Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014942-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (IMPETRANTE), OZIEL BENTO DE SOUZA - CPF: 021.547.321-35 (PACIENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MARCIANO PEREIRA CAMPOS - CPF: 048.820.571-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.269.571-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2o, II e IV C/C ART. 14, II TODOS DO CP – EVENTUAIS VÍCIOS DA FASE INVESTIGATIVA – NÃO POSSUEM CONDÃO DE MACULAR A AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA EM 90 (NOVENTA) DIAS – INOCORRÊNCIA – NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – EVENTUAL ATRASO NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE NO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE –MOTIVAÇÃO BASEADA EM APURAÇÃO DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES TIPIFICADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – PACIENTE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA FUGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais irregularidades verificadas no decorrer do inquérito policial não contaminam a ação penal, tendo em vista que se trata de procedimento inquisitivo que se presta à formação da opinio delicti do Órgão Ministerial.

É certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

No caso em tela, a prisão preventiva e sua manutenção restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP e no caso dos autos, a prisão cautelar se encontra devidamente funda

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5o, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal e no artigo 7.2 e 7.3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, promulgada pelo Decreto 678, de 06 de novembro de 1992, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Oziel Bento de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT. (Id 50472981)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, II e IV, c/cart. 14, II, todos do Código Penal.

Narra inicialmente que a prisão preventiva foi decretada nos autos do processo código 51789 em virtude da Representação pela Prisão Preventiva formulada pelo Delegado da PJC de Jauru/MT, realizada em 23 de janeiro de 2019, sendo deferida pelo Juízo em 25 de janeiro de 2019.

Relata que o paciente foi denunciado e a mesma foi recebida em 05 de fevereiro de 2019 e quando sobreveio a sentença, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia, mantendo sua prisão, contudo, sem qualquer fundamentação para sua manutenção.

Aduz que foi interposto recurso em sentido estrito, que tramitou perante a 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, processo no 1001024-68.2020.811.0000, sendo desprovido.

Expõe que a decisão supracitada, comporta vícios, porquanto não possui termo de entrega de preso, termo de apreensão de objetos, auto de flagrante em desfavor do paciente. Ademais, consta somente no relatório policial que a polícia “presumiu” que o paciente tivesse evadido da cidade. Todavia, não houve fuga, pois exerce atividades em uma Fazenda próxima à fronteira e após o ocorrido, retornou para a Fazenda.

Sustenta que muito embora o crime imputado ao paciente seja grave, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera gravidade em abstrato do crime não justifica a prisão preventiva. A gravidade é própria do tipo penal em comento.

Ademais, o paciente é possuidor de bons antecedentes e não há nos autos qualquer indício que indique que, em liberdade praticará novos delitos, entendendo assim, não estar demonstrado nos autos, a existência

periculum libertatis
, razão pela qual a revogação da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe.

Consigna que, manter o paciente preso sob a alegação de conveniência da instrução criminal não é fato que pode ser concebido, uma vez que o mesmo não tem nenhuma intenção em perturbar a busca da verdade real, atrapalhando na produção das provas processuais.

Aduz que a duração da restrição cautelar da liberdade para além de 90 (noventa) dias, sem motivação idônea a justificar o risco gerado pela liberdade do imputado à efetividade da persecução penal, passa a ser considerada desarrazoada, tornando a restrição cautelar da liberdade ilegal, devendo, portanto, ser relaxada.

Assim, diante do constrangimento ilegal a que vem sendo submetido pelo paciente, se faz necessária uma rápida, eficaz e pronta intervenção do Poder Judiciário, mediante a concessão de medida liminar, para cessar a inequívoca coação ao universal e fundamental ius libertatis, nos termos do §2o do art. 660 do Código de Processo Penal

Desse modo,

requereu a concessão a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, com imposição de medidas cautelares necessárias.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 51799458). As informações foram juntadas aos autos (Id. 52427468).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Promotor de Justiça Designado Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento, assim
sintetizando: (Id. 53678494)

“
Habeas Corpus
- Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP] – prisão preventiva - sentença de pronúncia -
1
. Manutenção da custódia – irresignação defensiva - sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - quadro fático inalterado - paciente que permaneceu segregado durante a instrução processual - incidência do postulado rebus sic stantibus - prisão justificada na garantia da ordem pública - gravidade concreta dos delitos - real periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi -
2
. Alegada ilegalidade da prisão, ao argumento de afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – impossibilidade – prazo não peremptório – elastério para reanálise da custódia justificado –
3
. Pretendida aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
manejado em benefício de
Oziel Bento de Souza,

postulando, em síntese, o direito de recorrer em liberdade da sentença de pronúncia, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Inicialmente, com relação a possíveis vícios, constata-se que houve recebimento da denúncia de maneira que eventuais eivas na fase administrativa restam superadas, não tendo o condão de macular a ação penal.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que “
O inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório, e sua eventual irregularidade não é motivo para decretação da nulidade da ação penal”. 1 (HC 83.233/RJ, rel. Min. Nelson Jobim, 2a Turma, DJ 19.03.2004).

Posicionamento que também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do excerto de julgado que segue:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. (HC n. 47.960/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 8/11/2007, DJ 3/12/2007, p. 337). 4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (...). (STJ HC 490.401; Proc. 2019/0020783-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/08/2019; DJE 30/08/2019)

Quanto ao período transcorrido ser superior a 90 (noventa) dias, é cediço que a Lei 13.964/2018 acrescentou ao artigo 316 do CPP o parágrafo único, que dispõe a respeito da revisão periódica da prisão preventiva, pelo órgão que a decretou, a cada 90 (noventa) dias,
in verbis:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Em que pese a autoridade impetrada não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, é necessário proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual retro citada. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Quanto ao tema, extrai-se na sentença de pronúncia que o juízo singular manteve a prisão sob o argumento que na atual situação, diante da gravidade em concreto da suposta infração penal, visto que não houve alteração fática a ensejar os fundamentos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, extraído dos indicativos de seu envolvimento na tentativa de homicídio.

Ao se conferir a máxima efetividade ao preceito constitucional de liberdade, o Tribunal deve rever os fundamentos da segregação preventiva,
“com arrimo na cláusula ‘rebus sic standibus’”
(TJMT, HC no 137942/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -Terceira Câmara Criminal - 4.11.2016).

Compreende-se ser perfeitamente possível que, na sentença de pronúncia e/ou condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.

Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“
Apresentado fundamento idôneo, para negar o recurso em liberdade, ao apontar a possibilidade de reiteração delitiva, sendo que, em decreto prisional anterior, foram indicadas as várias ações penais ajuizadas em desfavor do recorrente, o que demonstra a vivência delitiva deste, não há que falar em ilegalidade da custódia cautelar.”
(RHC 79.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 11/05/2017)

“
Não viola o dever de motivação das decisões judiciais
a remissão, na pronúncia, aos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia provisória
. Precedentes
”. (AgRg no HC n. 481.679/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).

“
A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a decisão de pronúncia faz remissão expressa às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva.
” (HC 470.066/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

No caso específico do paciente, não houve interposição de
habeas corpus
anterior em face da decisão que impôs a prisão preventiva.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que:

“(...) Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz por representação da autoridade policial – CPP, art. 311 -, desde que presentes a prova da materialidade e indício suficiente de autoria, bem como ser a segregação necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou tranquilidade da instrução criminal – CPP, art. 312 -, presente quaisquer das hipóteses do art. 313 do CPP.

A prisão preventiva pode ser decretada “quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (art. 312, in fine, do CPP), sendo aquela exigência referente à materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso, e presentes “indícios suficientes de autoria”, ou seja, simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação.

Há provas da materialidade e o indício suficiente de autoria, pois a Autoridade Policial relata que em seu interrogatório na fase inquisitiva o correu Marciano Pereira Campos (preso em flagrante) asseverou que:

“(...)Que começaram a andarem para fora da casa, e discutindo na rua, o interrogado foi junto a eles na rua e tentando separa-los viu MARCELO pegando um pedaço de madeira (balaustre) e OZIEL com uma faca, tentando assim sessar as agressões entre eles o interrogado alega ter segurado MARCELO, e assim OZIEL acabou esfaqueando MARCELO várias vezes; Que, diz tudo ter sido muito rápido e quando deu por si soltou MARCELO e OZIEL saiu correndo, então o interrogado voltou para casa de JUVENIL

e avistou inclusive quando as pessoas começaram aglomerarem no local e a policial e ambulancia chegarem; (...).” [sic]

Relata a Autoridade Policial que tramita na Delegacia o Inquérito Policial n. 9/2019/DP JAURU/MT que apura apurar a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), praticado por Marciano Pereira Campos e Oziel Bento de Souza, tendo o primeiro sido preso em flagrante

Aduz que pelo que foi até então apurado, no dia do fato, a vítima Marcelo Rodrigues da Silva foi imobilizada pelo corréu Marciano Pereira Campos, tendo o representado de posse de uma arma branca desferido 14 (catorze) golpes contra a vítima, causando-lhe múltiplos ferimentos pelo tronco, conforme prontuário médico de fls. 44 dos autos.

Afirmou ainda que depois do ocorrido, o representado evadiu-se do distrito da culpa tomando rumo ignorado, tendo as diligências realizadas para sua captura restado não exitosas.

O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, cabendo ao Poder Judiciário garanti-los através de medidas como a prisão preventiva, mormente nos casos em análise.

A manutenção do representado solto gera um clima de insegurança e impunidade, que atenta contra a ordem pública, face a gravidade em concreto do crime, tendo em vista que não foi dada a vítima a possibilidade de se defender e ainda, a vontade de matar do representado que desferiu 14 (catorze) golpes de faca pelo tronco da vítima região, potencialmente, vital haja vista a existência de inúmeros órgão essenciais para vida humana.

Ainda, a prisão cautelar do representado se mostra necessária para garantia da aplicação da lei penal e instrução criminal, haja vista que conforme restou apurado após o cometimento do fato o acusado OZIEL BENTO DE SOUZA evadiu-se do distrito da culpa tomando até então rumo ignorado pela autoridade policial.

A prisão cautelar e sua manutenção é resultante de clamor público e repúdio expresso da sociedade, merecendo reprovação e atuação rigorosa das autoridades públicas, pois compromete nitidamente a paz social. (...)”

Verifica-se que o Juiz singular ao converter o flagrante em prisão preventiva e sua manutenção, foi a bem da ordem pública, diante da "periculosidade do agente”, revelada através das circunstancias e gravidade do delito. Desse modo, observa-se que a custódia do acusado se encontra devidamente fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública.

Segundo consta da decisão proferida, o paciente de forma voluntária e consciente, com unidade de desígnios foi em direção a vítima, desferindo 14 (quatorze) facadas e empreendeu fuga após os fatos.

Assim, se constata presente o
periculum libertatis

Outrossim, além da gravidade concreta do caso, por si só indutora do Juízo de periculosidade formulado, soma-se ainda o fato de que o motivo do crime seria em razão de uma simples discussão.

Destarte, indubitavelmente o receio de perturbação da ordem pública, no caso, manifesta-se com concreta e idônea, apta a respaldar a conjectura de periculosidade que serve de condutor ao Juízo no exame da necessidade da medida cautelar extrema.

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FUTIL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Além da gravidade concreta do caso, evidenciada pelo seu modo de execução retratado, que já constitui alto grau de periculosidade formulado, soma-se ainda o fato de que o motivo do crime seria discussão em razão de valores em pagamento para abastecimento de combustível contra o frentista 2. Configurada a necessidade da prisão preventiva em razão das circunstâncias nas quais a tentativa do homicídio foi praticada, quais sejam, ter ocorrido no local de trabalho da vítima, mediante múltiplas facadas e espancamento, revelando-se a gravidade concreta do crime. 3. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

TJDF; HBC 07160.86-38.2020.8.07.0000; Ac. 126.1890; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 02/07/2020; Publ. PJe 15/07/2020)

E muito embora o impetrante relate que o paciente se apresentou em sede de delegacia, o mesmo relatou os fatos ocorridos, sem mencionar que iria se ausentar da Comarca para laborar em uma fazenda.

Quanto aos alegados predicados pessoais, mesmo que favoráveis, não constituem elementos que autorizem a liberdade:

“Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva:
as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar do indiciado ou réu. O fato de o agente se primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essas têm outros fundamentos (...) ”.

(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.RT, 5a edição, SP, 2006, pág. 614).

Ainda nesse sentido:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP e no caso dos autos, a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Oziel Bento de Souza
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como visto, trata-se de
habeas corpus
manejado em benefício de
Oziel Bento de Souza,

postulando, em síntese, o direito de recorrer em liberdade da sentença de pronúncia, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Inicialmente, com relação a possíveis vícios, constata-se que houve recebimento da denúncia de maneira que eventuais eivas na fase administrativa restam superadas, não tendo o condão de macular a ação penal.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que “
O inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório, e sua eventual irregularidade não é motivo para decretação da nulidade da ação penal”. 1 (HC 83.233/RJ, rel. Min. Nelson Jobim, 2a Turma, DJ 19.03.2004).

Posicionamento que também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do excerto de julgado que segue:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. (HC n. 47.960/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 8/11/2007, DJ 3/12/2007, p. 337). 4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (...). (STJ HC 490.401; Proc. 2019/0020783-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/08/2019; DJE 30/08/2019)

Quanto ao período transcorrido ser superior a 90 (noventa) dias, é cediço que a Lei 13.964/2018 acrescentou ao artigo 316 do CPP o parágrafo único, que dispõe a respeito da revisão periódica da prisão preventiva, pelo órgão que a decretou, a cada 90 (noventa) dias,
in verbis:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Em que pese a autoridade impetrada não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, é necessário proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual retro citada. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Quanto ao tema, extrai-se na sentença de pronúncia que o juízo singular manteve a prisão sob o argumento que na atual situação, diante da gravidade em concreto da suposta infração penal, visto que não houve alteração fática a ensejar os fundamentos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, extraído dos indicativos de seu envolvimento na tentativa de homicídio.

Ao se conferir a máxima efetividade ao preceito constitucional de liberdade, o Tribunal deve rever os fundamentos da segregação preventiva,
“com arrimo na cláusula ‘rebus sic standibus’”
(TJMT, HC no 137942/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -Terceira Câmara Criminal - 4.11.2016).

Compreende-se ser perfeitamente possível que, na sentença de pronúncia e/ou condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.

Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“
Apresentado fundamento idôneo, para negar o recurso em liberdade, ao apontar a possibilidade de reiteração delitiva, sendo que, em decreto prisional anterior, foram indicadas as várias ações penais ajuizadas em desfavor do recorrente, o que demonstra a vivência delitiva deste, não há que falar em ilegalidade da custódia cautelar.”
(RHC 79.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 11/05/2017)

“
Não viola o dever de motivação das decisões judiciais
a remissão, na pronúncia, aos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia provisória
. Precedentes
”. (AgRg no HC n. 481.679/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).

“
A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a decisão de pronúncia faz remissão expressa às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva.
” (HC 470.066/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

No caso específico do paciente, não houve interposição de
habeas corpus
anterior em face da decisão que impôs a prisão preventiva.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que:

“(...) Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz por representação da autoridade policial – CPP, art. 311 -, desde que presentes a prova da materialidade e indício suficiente de autoria, bem como ser a segregação necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou tranquilidade da instrução criminal – CPP, art. 312 -, presente quaisquer das hipóteses do art. 313 do CPP.

A prisão preventiva pode ser decretada “quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (art. 312, in fine, do CPP), sendo aquela exigência referente à materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso, e presentes “indícios suficientes de autoria”, ou seja, simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação.

Há provas da materialidade e o indício suficiente de autoria, pois a Autoridade Policial relata que em seu interrogatório na fase inquisitiva o correu Marciano Pereira Campos (preso em flagrante) asseverou que:

“(...)Que começaram a andarem para fora da casa, e discutindo na rua, o interrogado foi junto a eles na rua e tentando separa-los viu MARCELO pegando um pedaço de madeira (balaustre) e OZIEL com uma faca, tentando assim sessar as agressões entre eles o interrogado alega ter segurado MARCELO, e assim OZIEL acabou esfaqueando MARCELO várias vezes; Que, diz tudo ter sido muito rápido e quando deu por si soltou MARCELO e OZIEL saiu correndo, então o interrogado voltou para casa de JUVENIL

e avistou inclusive quando as pessoas começaram aglomerarem no local e a policial e ambulancia chegarem; (...).” [sic]

Relata a Autoridade Policial que tramita na Delegacia o Inquérito Policial n. 9/2019/DP JAURU/MT que apura apurar a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), praticado por Marciano Pereira Campos e Oziel Bento de Souza, tendo o primeiro sido preso em flagrante

Aduz que pelo que foi até então apurado, no dia do fato, a vítima Marcelo Rodrigues da Silva foi imobilizada pelo corréu Marciano Pereira Campos, tendo o representado de posse de uma arma branca desferido 14 (catorze) golpes contra a vítima, causando-lhe múltiplos ferimentos pelo tronco, conforme prontuário médico de fls. 44 dos autos.

Afirmou ainda que depois do ocorrido, o representado evadiu-se do distrito da culpa tomando rumo ignorado, tendo as diligências realizadas para sua captura restado não exitosas.

O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, cabendo ao Poder Judiciário garanti-los através de medidas como a prisão preventiva, mormente nos casos em análise.

A manutenção do representado solto gera um clima de insegurança e impunidade, que atenta contra a ordem pública, face a gravidade em concreto do crime, tendo em vista que não foi dada a vítima a possibilidade de se defender e ainda, a vontade de matar do representado que desferiu 14 (catorze) golpes de faca pelo tronco da vítima região, potencialmente, vital haja vista a existência de inúmeros órgão essenciais para vida humana.

Ainda, a prisão cautelar do representado se mostra necessária para garantia da aplicação da lei penal e instrução criminal, haja vista que conforme restou apurado após o cometimento do fato o acusado OZIEL BENTO DE SOUZA evadiu-se do distrito da culpa tomando até então rumo ignorado pela autoridade policial.

A prisão cautelar e sua manutenção é resultante de clamor público e repúdio expresso da sociedade, merecendo reprovação e atuação rigorosa das autoridades públicas, pois compromete nitidamente a paz social. (...)”

Verifica-se que o Juiz singular ao converter o flagrante em prisão preventiva e sua manutenção, foi a bem da ordem pública, diante da "periculosidade do agente”, revelada através das circunstancias e gravidade do delito. Desse modo, observa-se que a custódia do acusado se encontra devidamente fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública.

Segundo consta da decisão proferida, o paciente de forma voluntária e consciente, com unidade de desígnios foi em direção a vítima, desferindo 14 (quatorze) facadas e empreendeu fuga após os fatos.

Assim, se constata presente o
periculum libertatis

Outrossim, além da gravidade concreta do caso, por si só indutora do Juízo de periculosidade formulado, soma-se ainda o fato de que o motivo do crime seria em razão de uma simples discussão.

Destarte, indubitavelmente o receio de perturbação da ordem pública, no caso, manifesta-se com concreta e idônea, apta a respaldar a conjectura de periculosidade que serve de condutor ao Juízo no exame da necessidade da medida cautelar extrema.

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FUTIL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Além da gravidade concreta do caso, evidenciada pelo seu modo de execução retratado, que já constitui alto grau de periculosidade formulado, soma-se ainda o fato de que o motivo do crime seria discussão em razão de valores em pagamento para abastecimento de combustível contra o frentista 2. Configurada a necessidade da prisão preventiva em razão das circunstâncias nas quais a tentativa do homicídio foi praticada, quais sejam, ter ocorrido no local de trabalho da vítima, mediante múltiplas facadas e espancamento, revelando-se a gravidade concreta do crime. 3. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

TJDF; HBC 07160.86-38.2020.8.07.0000; Ac. 126.1890; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 02/07/2020; Publ. PJe 15/07/2020)

E muito embora o impetrante relate que o paciente se apresentou em sede de delegacia, o mesmo relatou os fatos ocorridos, sem mencionar que iria se ausentar da Comarca para laborar em uma fazenda.

Quanto aos alegados predicados pessoais, mesmo que favoráveis, não constituem elementos que autorizem a liberdade:

“Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva:
as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar do indiciado ou réu. O fato de o agente se primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essas têm outros fundamentos (...) ”.

(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.RT, 5a edição, SP, 2006, pág. 614).

Ainda nesse sentido:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP e no caso dos autos, a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Oziel Bento de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020